Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-57.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006234-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE NUNES DOS REIS DE ALMEIDA - CPF: 097.179.068-07 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por avalista de cédulas de crédito bancário, afastando alegações de iliquidez do título, abusividade de juros, ilegalidade da capitalização mensal, da utilização da Tabela Price e do Custo Efetivo Total (CET).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cédulas de crédito bancário executadas carecem de liquidez por ausência de demonstração da evolução do débito; (ii) é válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price; (iii) as taxas de juros remuneratórios e a indicação do CET configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual ou excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. As cédulas de crédito bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo suficiente, para a liquidez, a juntada do contrato e dos memoriais de cálculo que demonstrem a origem e a evolução do débito.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas no 539 e no 541 do STJ.

5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita, não configurando anatocismo quando admitida a capitalização de juros no contrato.

6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, inexistindo prova de discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

7. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa, não se caracterizando como encargo autônomo ou cobrança adicional, mas como indicador do custo global da operação de crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. As cédulas de crédito bancário, acompanhadas dos contratos e dos memoriais de cálculo, constituem títulos líquidos, certos e exigíveis.

2. É válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price quando expressamente pactuadas.

3. O Custo Efetivo Total (CET) tem caráter informativo e não configura encargo autônomo ou abusivo. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSEMEIRE NUNES DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1006234-57.2023.8.11.0045
, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A sentença recorrida (ID 306250350) julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando as alegações de iliquidez do título, abusividade de juros e ilegalidade da capitalização (Tabela Price), condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais (ID. 306250352), a parte apelante defende, em síntese, a iliquidez do título em razão da inclusão de encargos abusivos que não foram expressamente pactuados, bem como pela ausência de planilhas que demonstrem, claramente, a evolução do débito.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, em inobservância ao dever de informação estabelecido pelo CDC, alegando, também, a irregularidade de cálculo por meio da Tabela Price, requerendo a substituição pelo método de Gauss (juros simples).

Por fim, alega o excesso de execução, afirmando que as taxas de juros cobradas superam a média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como que o Custo Efetivo Total (CET) foi utilizado indevidamente para majorar a dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 306250354), requerendo, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé, diante de alegado caráter protelatório do recurso.

Já em sede recursal, foi identificada irregularidade na representação processual da Apelante (subscritora do recurso sem procuração nos autos). Intimada (ID 318969369), a parte sanou o vício apresentando o devido substabelecimento (ID 320906871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a cooperativa apelada ajuizou Execução de Título Extrajudicial no 1005920-14.2023.8.11.0045 em face da apelante, visando à cobrança do valor de R$ 236.403,87 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao débito atualizado decorrente do inadimplemento das parcelas das Cédulas de Crédito Bancário no C11439729, C214312212, C214309394 e C214343681.

As referidas Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas entre a cooperativa e a empresa Rosemeire Nunes dos Reis de Almeida, inscrita no CNPJ no 18.693.118/0001-08, figurando a apelante como avalista das obrigações assumidas.

Regularmente citada, a apelante opôs Embargos à Execução no 1006234-57.2023.8.11.0045, requerendo, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo à execução originária.

No mérito, pugnou pela extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ao argumento de que os títulos não estariam acompanhados de planilha de cálculo apta a demonstrar a origem e a evolução do débito.

Requereu, ainda, o afastamento do Custo Efetivo Total (CET) e da capitalização mensal de juros, bem como o reconhecimento da abusividade das taxas remuneratórias, por supostamente superarem a média de mercado divulgada pelo BACEN, com a consequente descaracterização da mora.

O feito teve regular processamento, sendo indeferida a tutela de urgência (ID 306249893). A exequente/embargada apresentou impugnação, pugnando pela improcedência dos embargos (ID 306249898).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre a executada/embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicam-se, portanto, os princípios da transparência, do dever de informação e, quando preenchidos os requisitos legais, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, contudo, as razões recursais não merecem acolhimento.

No que se refere à alegada iliquidez dos títulos executivos, é pacífico que as Cédulas de Crédito Bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por expressa previsão legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004), representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pelo valor nela indicado, seja pelo saldo devedor apurado mediante planilha de cálculo.

Na hipótese, a execução foi devidamente instruída com os contratos das CCBs assinados (IDs 122886054 a 122886058 – origem), bem como com os memoriais de cálculo e de atualização do débito (IDs 122886060 a 122886064 – origem), os quais permitem a plena compreensão da origem e da evolução da dívida.

Dessa forma, estando demonstrados o valor devido e sua evolução, não há falar em iliquidez do título ou em violação ao dever de informação.

Ademais, destaca-se que a simples alegação de excesso de execução ou de cobrança de encargos abusivos não descaracteriza a liquidez do título, constituindo matéria de defesa que, se eventualmente acolhida, apenas ensejaria a adequação do valor executado, e não a nulidade da execução.

No tocante à capitalização mensal dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a capitalização inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, é a Súmula n. 539 do STJ:

"
Súmula 539/STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece nos contratos bancários, a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em comento, verifica-se que as Cédulas de Crédito Bancário executadas preveem expressamente as taxas de juros mensais e anuais, bem como a capitalização mensal (IDs 306249867, 306249870, 306249873 e 306249876):

Verifica-se, ainda, que as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das taxas de juros mensais, o que reforça a pactuação expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ). (...) ”
(STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – destaquei.

Do mesmo modo, é lícita a utilização da Tabela Price como método de amortização, por se tratar de sistema que pressupõe juros compostos, os quais são admitidos na espécie, não havendo falar em anatocismo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SUPEREENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Capitalização. Expressamente pactuada, nos termos admitidos pela MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. 8. Tabela Price. Sistema válido e usual, sem configuração de anatocismo, conforme precedentes reiterados do STJ e TJMT.
(...) 12. Inexistindo abusividade ou irregularidade na pactuação, impõe-se a manutenção integral da sentença. Tese de julgamento (...)
4. Capitalização expressamente pactuada, Tabela Price, tarifas bancárias comprovadas e seguro prestamista facultativo são válidos.
5. A revisão contratual não se presta ao tratamento do superendividamento ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial. ”
(N.U 1033866-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 24/12/2025)

Outrossim, no tocante aos juros remuneratórios, não se verifica qualquer abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, que dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Na hipótese, as taxas pactuadas foram expressamente previstas nos contratos, nos seguintes patamares:

C11439729 – 15,38% a.a. e 1.2% a.m. (ID. 306249867)

C214309394 – 18,01% a.a. e 1,39% a.m. (ID. 306249870)

C214312212 – 18,01 a.a. e 1,39% a.m. (ID. 306249873)

C214343681 – 29,53% a.a. e 2,17% a.m. (ID. 306249876)

Considerando o período das contratações (entre dezembro de 2021 e maio de 2022) e a média de mercado divulgada pelo BACEN à época, observa-se que as taxas convencionadas permanecem dentro dos limites admitidos pela jurisprudência pátria.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp 971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS).
6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.
7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.
2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites jurisprudencialmente definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do indébito.”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

Quanto ao Custo Efetivo Total (CET), a alegação de que sua previsão teria ocasionado majoração indevida da dívida decorre de equívoco conceitual.

Isso porque o CET não constitui encargo autônomo ou adicional, mas indicador informativo exigido pela regulamentação do Banco Central, que reflete o custo global da operação de crédito, englobando juros, tarifas, tributos e demais despesas.

Assim, o fato de o CET ser superior à taxa nominal de juros é esperado e não configura cobrança indevida, mas mero reflexo do custo efetivo da operação, atendendo ao dever de transparência nas relações contratuais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUSTO EFETIVO TOTAL.
SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. O Custo Efetivo Total (CET) não configura encargo autônomo ou valor adicional cobrado, mas expressão percentual destinada a refletir, de modo consolidado e transparente, o custo global da operação creditícia, sendo um mecanismo informacional em consonância com as Resoluções no 3.517/2007 e no 3.909/2010 do Banco Central do Brasil.
(...) Tese de julgamento: "1
. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui encargo autônomo, mas expressão percentual que reflete o custo global da operação creditícia, incluindo todos os encargos e despesas, não configurando cobrança em duplicidade.
"(...)”
N.U 1008580-61.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025) – destaquei.

Deste modo, considerando o caráter informacional do Custo Efetivo Total, inexiste qualquer ilegalidade em sua inclusão.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, embora as teses recursais sejam frágeis e reiterativas, o simples exercício do direito de recorrer, dentro dos limites do contraditório, não evidencia dolo processual suficiente para a aplicação da penalidade, razão pela qual
indefiro
o pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026